Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-90.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702267-90.2023.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCINEI BATISTA COIMBRA, ALDAIR GAIA RODRIGUES APELADO: MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, CARMELITA FRANCISCA DA SILVA BATISTA D E S P A C H O Diante da notícia de revogação dos poderes outorgados à advogada dos apelantes e a ausência de constituição de novos patronos, determinei o aguardo do prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no art. 111, parágrafo único, do CPC (ID 58576035). Sem resposta, foi determinada a intimação pessoal dos recorrentes para promoverem a regularização processual, porém, o AR foi devolvido sem cumprimento por “logradouro sem entrega” (ID 61406057). Determinada a intimação por oficial de justiça, o servidor certificou que não logrou êxito em encontrar o local da diligência, por ser área extensa, com impossibilidade de localizar a chácara referida no mandado (IDs 62902293 e 62902294). Verifica-se, na qualificação das partes constante da petição inicial (ID 52506652), bem como nas contestações (IDs 52507627 e 52507660), a existência dos números de celular dos réus/apelantes: LUCINEI BATISTA COIMBRA, celular 61 99659-3081; e ALDAIR GAIA RODRIGUES, celular 61 99835-5382. Assim, proceda-se à tentativa de intimação por meio eletrônico, com a adoção das cautelas de praxe. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador